Tribunal: TJSP
Processo: 0023842-82.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indulto formulado

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indulto formulado com base no Decreto Presidencial no 12.338/2024. A agravante foi condenada a cumprir pena de 01 ano, 05 meses e 15 dias de reclusão, por crime de estelionato (art. 171, "caput", do Código Penal), substituída por duas penas restritivas de direitos – prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade. A defesa pleiteou o indulto com fundamento no art. 9o, XV, c.c. art. 12, § 2o, do Decreto de regência, sob alegação de hipossuficiência e fixação do dia-multa no mínimo legal. O pedido foi negado sob o argumento de inexistência de reparação do dano e de ausência de prova de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o indulto previsto no art. 9o, XV, do Decreto Presidencial no 12.338/2024 se aplica aos condenados cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos; e (ii) estabelecer se o indulto pode ser concedido sem o cumprimento de fração mínima da pena substitutiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O Decreto Presidencial no 12.338/2024, em seu art. 9o, XV, concede indulto às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça, desde que reparado o dano ou presentes as hipóteses do art. 12, § 2o. Tal dispositivo, contudo, não abrange os condenados com pena substituída por restritiva de direitos. Para os apenados que tiveram a pena substituída, aplica-se o art. 9o, VII, do mesmo Decreto, que exige o cumprimento de, no mínimo, um sexto da pena restritiva de direitos até 25 de dezembro de 2024, como requisito objetivo à concessão do benefício. A agravante não iniciou o cumprimento de nenhuma das penas impostas – nem a prestação pecuniária, nem a prestação de serviços à comunidade – , circunstância que impede o reconhecimento do requisito temporal exigido. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo é firme no sentido de que o início do cumprimento da pena, ainda que substitutiva, é condição indispensável para a concessão do indulto. A ausência de localização da sentenciada para o início do cumprimento das penas e a inexistência de reparação do dano reforçam a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O indulto previsto no art. 9o, XV, do Decreto Presidencial no 12.338/2024, não se aplica a condenados cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos. Para a concessão do indulto previsto no art. 9o, VII, do mesmo Decreto, exige-se o cumprimento mínimo de um sexto de cada pena restritiva de direitos. A ausência de início do cumprimento da pena impede o reconhecimento do requisito objetivo para concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial no 12.338/2024, arts. 9o, incisos VII e XV, e 12, § 2o; Decreto-Lei no 2.848/1940 (Código Penal), arts. 16, 44 e 65, III, "b".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 141.638/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.04.2021; TJSP, Agravo de Execução Penal no 0006182-74.2025.8.26.0309, Rel. Waldir Calciolari, j. 11.07.2025; TJSP, Agravo de Execução Penal no 0000510-91.2025.8.26.0210, Rel. Marcelo Gordo, j. 02.07.2025;
TJSP, Agravo de Execução Penal no 0005781-66.2025.8.26.0506, Rel. J. E. S. Bittencourt Rodrigues, j. 30.06.2025.